Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702429-14.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: WALTER GOMES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 57010250) que, em ação de busca e apreensão movida pelo apelante em desfavor de Walter Gomes da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Transcrevo, a seguir, as razões da sentença: Indefiro o pedido de ID. 178153538, visto que a própria exequente informou no id. 168827759 que já está na posse veículo, que foi objeto de busca e apreensão nos autos 5428482-64.2023.8.09.0100, em trâmite na 01a Vara do Foro de Luziânia/GO, tendo, inclusive, juntado imagens do cumprimento da diligência e solicitado a baixa da restrição RENAJUD, o que foi feito no id. 171004248. A credora foi intimada em mais de uma oportunidade a esclarecer a litispendência entre esta demanda e o processo que tramita perante a 1a Vara do Foro de Luziânia/GO, uma vez que ambas as demandas tem por objeto o veículo PBT3511, e manifestar seu interesse na continuidade da presente execução, considerando a apreensão do veículo em outro processo (IDs. 170992194 e 177376372), no entanto, quedou-se inerte. Estranhamente, em detrimento a informaçao prestada de que já estaria na posse do veículo, a autora pleiteou pela desconversão da execução e expedição de mandado de busca e apreensão. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. (...) Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação. Em razões recursais (Id 57010252), inicialmente, deixa prequestionados o art. 485, IV, do Código de Processo Civil e os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969. Alega que, ajuizada a ação de busca e apreensão, teve deferido o pedido para conversão em ação executiva, diante da não localização e apreensão do objeto da lide, apesar das diligências empreendidas. Informa que a liminar concedida foi devidamente cumprida em 20/07/2023, através do Requerimento de Apreensão - Autos n. 5428482-64.2023.8.09.0100. Requereu, assim, a desconversão da ação para consolidação do bem, mas alegou ter o juízo a quo proferido sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Pontua ser possível a reversão da execução em busca e apreensão. Aduz ser necessária a consolidação da posse e propriedade do veículo ao seu patrimônio, visto não ter sido quitada a dívida no prazo legal de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar. Aponta não existir litispendência entre as demandas indicadas na sentença recorrida, por se tratarem de contratos diferentes. Pugna seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Por fim, requer: (...) seja conhecido do presente recurso, onde pelo flagrante error in procedendo et judicando do ilustre sentenciante “a quo”, lhe seja dado integral provimento consistente na reforma total da r. Decisão hostilizada, nos termos acima aduzidos, a fim de que seja julgada procedente a ação, convalidada liminar e consolidada a posse e propriedade em favor do Autor/Apelante, por ser medida de direito. Requer ainda, que seja aplicado o Juízo de retratação. Preparo regular (Id 57010253). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. Da análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, pleiteou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo “marca: Volkswagen, modelo: Amarok V6 High AC4, ano de fabricação/modelo: 2019/2019, cor: Branca, chassi: WV1DA22H9KA026886,renavam: 01198662732, placas: PBT3511”, em virtude do inadimplemento de parcelas que totalizariam o valor de R$ 27.763,56 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) (Id 24932869). Diante da não localização do bem, a despeito das diligências requeridas pelo autor e empreendidas pelo juízo de origem, foi deferido, no dia 30/01/2023, o pedido de conversão da ação de busca e apreensao em execução (Id 57010212). Em 20/07/2023, foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Luziânia (Id 57010241), nos autos n. 5428482-64.2023.8.09.0100. O juízo de origem determinou a intimação da parte autora para esclarecer a litispendência entre a presente demanda e o processo que tramita perante a 1a Vara do Foro de Luziânia/GO (Id 57010243), mas não houve manifestação acerca do aventado. Ato contínuo, o autor requereu a desconversão da ação em busca e apreensão, alegando estar o veículo apreendido no pátio do Detran (Id 57010249). O juízo de origem indeferiu o pedido e proferiu a sentença recorrida, na qual extinguiu o processo sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (Id 57010250), em razão da verificação de litispendência. Pois bem. Como se extrai do cenário acima delineado, embora devidamente intimada a se manifestar sobre a litispendência por duas vezes, a parte autora quedou-se inerte, tendo, em suas manifestações, apenas apresentado alegações contraditórias de que o veículo havia sido apreendido, mas necessitava da desconversão da presente execução com a finalidade de ser determinada nova busca e apreensão do bem nestes autos. O juízo de origem devidamente intimou o autor para esclarecesse sobre existência de litispendência entre a presente demanda e a que tramita na Comarca de Luziânia (n. 5428482-64.2023.8.09.0100), na qual se logrou êxito na citação e apreensão do veículo (Ids 57010241 e 57010242), mas a parte nada esclareceu, bem como não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a alegada ausência de litispendência entre os processos. Nada obstante, veicula nas razões de apelação teses jurídicas relativas à litispendência que não foram direcionados à oportuna deliberação pelo juízo de origem, mesmo após as intimações. Deixando de apresentá-las ao juízo natural de primeiro grau e fazendo-o somente agora, incorre a parte em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, § 1o, do CPC). Nessa linha de entendimento, destaco abaixo julgado deste e. TJDFT, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instância de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa.(...) (Acórdão n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) De fato, os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Pretender afastar a extinção do processo sem resolução do mérito a pretexto de ver consideradas as razões inauguradas injustificadamente na instância recursal implicam indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Mantida incólume a sentença terminativa, proferida com base no art. 485, VI, do CPC, considero prejudicados os demais pleitos do apelante, referentes ao recebimento do recurso no efeito suspensivo e à desconversão da ação executiva. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora